Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-62.2018.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000711-62.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (APELANTE), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO REGULAR. CANHOTO DA NOTA FISCAL ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa credora contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução de duas duplicatas, por reputar inexigível o título n.º 1240/1.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o recurso de apelação é adequado, ainda que a impugnação tenha se limitado a uma das duplicatas; (ii) se o canhoto da nota fiscal n.º 1240/1, assinado por preposto do devedor, constitui documento hábil para comprovar a entrega da mercadoria e, por conseguinte, tornar o título exigível.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via recursal, pois a sentença extinguiu o processo executivo em sua totalidade, atraindo a incidência do art. 1.009 do CPC. A duplicata protestada está acompanhada de canhoto de nota fiscal assinado por preposto, o qual constitui meio idôneo de comprovação da entrega da mercadoria, atendendo ao disposto no art. 15, II, “b”, da Lei n.º 5.474/1968.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
1. É cabível o recurso de apelação contra sentença que extingue integralmente a execução, ainda que a impugnação deduzida pelo executado tenha se limitado a apenas um dos títulos. 2. A duplicata sem aceite, protestada e instruída com canhoto de nota fiscal assinado por preposto do devedor, é título executivo extrajudicial exequível, nos termos do art. 15, II, “b”, da Lei n.º 5.474/1968.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação civil interposta por
Helix Sementes e Biotecnologia Ltda.
, em face de sentença prolatada nos autos da
ação de execução de título extrajudicial

movida contra
Everton Baldissera
, mediante a qual o juízo de primeiro grau
acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, por reputar
inexequível a duplicata mercantil n.º 1240/1
, nos moldes do art. 15, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 5.474/68.

Aduz, em suas razões recursais, que a r. sentença merece integral reforma por não ter considerado, segundo sustenta,
os elementos probatórios acostados aos autos

— em especial, os
canhotos de notas fiscais devidamente assinados
, documentos estes que, na visão da apelante,
satisfazem os requisitos legais exigidos para a formação do título executivo extrajudicial
.

Argumenta que, além de haver prova da entrega das mercadorias, a duplicata foi regularmente protestada, afastando, assim, qualquer dúvida sobre sua exigibilidade
.

Sustenta, de forma subsidiária, que a sentença é
ultra petita
, por ter
extinto a execução na integralidade
, quando a exceção de pré-executividade arguida pelo executado
limitava-se exclusivamente à duplicata nº 1240/1
, não havendo qualquer insurgência quanto à duplicata nº 1222/1, de valor considerável.

Requer, ao final, a
reforma integral da sentença
,

com o
restabelecimento do curso da execução
quanto às duas duplicatas executadas, ou, alternativamente, a
reversão parcial da extinção
da execução apenas no que tange à duplicata nº 1222/1. Pede, ainda, a
redução da verba honorária sucumbencial
.

Em contrarrazões (ID n. 296902916), o apelado, pugna pelo
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que a decisão recorrida possui
natureza de decisão interlocutória com conteúdo de extinção parcial do feito
, uma vez que apenas reconheceu a inexequibilidade da duplicata nº 1240/1. Aduz, com isso, que
a via recursal adequada seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Quanto ao mérito, o apelado defende a
manutenção da sentença
.

Requer, por fim, o
não provimento da apelação
, com a consequente
manutenção da extinção da execução
, bem como a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução fundada em

duplicatas mercantis

(nº 1222/1 e 1240/1), no valor total de R$ 305.206,85, ajuizada por Helix Sementes E Biotecnologia Ltda. contra Everton Baldissera.

Em sede de exceção de pré-executividade, o executado alegou a inexequibilidade da duplicata n.º 1240/1, em razão da ausência de aceite e de comprovação da entrega das mercadorias.

O juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em sua integralidade — não apenas em relação à duplicata n.º 1240/1, mas também, reflexamente, à duplicata n.º 1222/1 — sob o fundamento de ausência de prova idônea quanto à entrega das mercadorias.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado pede pelo não conhecimento da apelação, sustentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento,

pois teria havido apenas extinção parcial do feito, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. Com efeito, embora a exceção de pré-executividade tenha se restringido à duplicata n.º 1240/1, a sentença impugnada extinguiu expressamente toda a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e não apenas de forma parcial.

Ademais, a extinção do processo, tal como qualificada e formalmente registrada pelo juízo de origem, possui os elementos formais e materiais próprios da sentença, inclusive quanto à imposição de ônus sucumbenciais à parte exequente — decisão que, por sua natureza, encerra a execução no primeiro grau de jurisdição e, portanto, é impugnável por meio de apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em erro grosseiro ou inadequação do meio recursal utilizado pela exequente, ora apelante.

Rejeito
, pois, a preliminar de não conhecimento.

Avançando na resolução da celeuma, no
mérito
, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada inexequibilidade da duplicata n.º 1240/1, sob o fundamento de que esta, por não conter aceite, careceria de comprovação idônea da entrega das mercadorias a que se refere, conforme exige o art. 15, inciso II, alínea “b”, da Lei n.º 5.474/1968.

Com efeito, a sentença
a qu
o, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, julgou extinta a execução, ao entender que
não houve juntada de documento hábil a comprovar a efetiva entrega das mercadorias
relacionadas à duplicata sem aceite. Fundamentou-se o juízo sentenciante na ausência de comprovação formal dessa entrega — para além do protesto regularmente efetivado — considerando, assim, o título inexigível.

Todavia, da análise acurada dos autos, constata-se que
a execução foi instruída com canhoto da nota fiscal eletrônica correspondente à duplicata n.º 1240/1 (ID 296902850 – fl. 49)
, o qual se encontra
devidamente assinado por preposto do devedor
, no endereço cadastrado e indicado para o recebimento da mercadoria.

A propósito, dispõe o art. 15, II, “b”, da Lei n.º 5.474/1968:

“
Art. 15.
A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais (...), quando se tratar:

(...)

II – de duplicata ou triplicata não aceita
, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico.”

O
canhoto de nota fiscal assinado por preposto do devedor
é amplamente aceito pela jurisprudência pátria como documento suficiente à constituição do título executivo extrajudicial, nos moldes do dispositivo legal supracitado, notadamente quando não se suscita nos autos a falsidade do documento ou a ilegitimidade do signatário.

Nesse sentido, colaciono precedente deste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O

RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA
– VÁRIAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – POSTERIORMENTE MUDOU-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

(...)

5 - Inclusão na ação perante o juízo de primeiro grau, dos títulos executivos de duplicatas mercantis de nº 3905, nº 606, nº 18212, nº 850, nº 914, nº 20843, nº 1670, nº 23932 e nº 4181.

6 – Sentença reformada. Recurso de apelação provido”.
(RAC n. 0007589-27.2015.8.11.0037, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 15.09.23 - negritei )

Na mesma direção, a jurisprudência pátria.

“APELAÇÃO CÍVEL – DUPLICATA MERCANTIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE –

1. Contrarrazões. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Embargante que sustentou a inexistência de título executivo extrajudicial na petição inicial, a despeito de não ter indicado um capítulo específico para tratar dessa matéria – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Documentação coligida aos autos suficiente para embasar a execução de título extrajudicial, notadamente os protestos das duplicatas sem aceites, acompanhadas das notas fiscais eletrônicas e canhotos de recebimento das mercadorias devidamente assinados

– 3. Exigibilidade das duplicatas bem demonstrada.
Mercadorias entregues no endereço onde o embargante exerce sua atividade de produtor rural, e no qual foi regularmente citado. Situação, ademais, em que o embargante foi cientificado da emissão das notas fiscais eletrônicas que ensejaram o saque das duplicatas mercantis, mas não manifestou desconhecimento da operação – Mercadorias que foram recebidas por seu familiar (e sócio), e seus funcionários – Títulos exigíveis – 4. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido”.
(TJSP. RAC n. 10059256120238260322,

Rel. Desa. Daniela Menegatti Milano,

19ª Câmara de Direito Privado, J. 21.08.24)

No caso em pauta, a
entrega da mercadoria foi efetivamente comprovada
, mediante o referido canhoto assinado, e a duplicata em questão encontra-se
protestada

nos termos legais, o que evidencia o cumprimento dos pressupostos legais de exigibilidade do título.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, devendo a sentença ser reformada a fim de
restabelecer o curso da execução
, em relação à totalidade do crédito exequendo (duplicatas n.º 1222/1 e 1240/1).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025